Tribunal: TJPA
Processo: 0003746-67.2018.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003746-67.2018.8.14.0004

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELSON NASCIMENTO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE COMANDO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II, DO CPC. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de ação ordinária de cobrança ajuizada por Capitão da Polícia Militar do Estado do Pará, visando ao recebimento de indenização de representação (GEP-DAS 011.3), prevista no art. 53 da Lei Complementar nº 53/2006, pelo exercício da função de comandante da 27ª CIPM de Almeirim/PA, entre 13/08/2014 e 09/03/2018.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar o direito à percepção da indenização de representação pelo exercício de função de comando, diante da comprovação documental do exercício de fato da função.

RAZÕES DE DECIDIR

·

O autor comprovou documentalmente o exercício da função de comando da 27ª CIPM no período alegado.

·

A legislação vigente (LC nº 53/2006, art. 53) prevê o pagamento da indenização aos militares que exerçam funções previstas no Anexo II.

·

A ausência de nomeação formal não afasta o direito à indenização, diante da efetiva prestação de serviço.

·

O Estado não apresentou prova capaz de desconstituir o direito alegado, limitando-se a alegações genéricas sobre revogação legislativa.

·

A negativa de pagamento configura enriquecimento ilícito da Administração Pública.

DISPOSITIVO

Conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo a sentença que condenou ao pagamento da indenização de representação referente ao período de 13/08/2014 a 09/03/2018, observando-se a prescrição quinquenal, juros e correção monetária conforme os parâmetros legais e jurisprudenciais.

TESE DE JULGAMENTO

É devido o pagamento da indenização de representação prevista no art. 53 da LC nº 53/2006 ao policial militar que exerceu, de fato, função de comando de Companhia Independente, ainda que sem nomeação formal, desde que comprovado documentalmente o exercício da função. A negativa de pagamento configura enriquecimento ilícito da Administração
.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

·

Art. 53 da Lei Complementar nº 53/2006

·

Art. 373, I e II, do CPC

·

Art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997

·

Art. 240 do CPC

·

Decreto nº 20.910/32

·

Emenda Constitucional nº 113/2021

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

·

TJPA – Apelação Cível nº 0013884-85.2012.8.14.0301
Relatora: Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, Julgamento:21/10/2024.

·

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Civil interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim que, nos autos da
Ação
Ordinária de
Cobrança
proposta por
ELSON NASCIMENTO SILVA
julgou procedente o pedido.

Em petição inicial (ID.18427577) o autor
alega que é capitão da Polícia Militar e que foi transferido para a 27 CIPM de Almeirim/PA em 13 de agosto de 2014, onde passou a desempenhar as atribuições de comandante de fato, respondendo pelo comando da companhia nas esferas burocrática e operacional, o que perdurou até o dia 09 de março de 2018,

de modo a fazer jus ao pagamento da indenização de representação (GEPDAS 011.3), previsto no art. 53 da Lei Complementar 53/2006, sendo este o motivo da busca da tutela jurisdicional.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que
julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos (ID.18427604):

Ante o exposto, com base no art. 487, I do CPC:

a)

Julgo procedente o pedido do autor ao recebimento dos valores retroativos do GEP - DAS 011.3, referente ao período compreendido entre 13/08/2014 a 09/03/2018, com fundamento no art. 53 da Lei Complementar 053, de 7 de fevereiro de 2006 e anexo II do mesmo diploma legal e que seja observada a prescrição quinquenal aplicada em favor da Fazenda Pública, limitando o pagamento dos valores devidos, aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

Nos termos do julgamento do STJ (REsp 1495146/MG- Tema 905), deverão incidir na condenação os juros moratórios, com o índice estabelecido para caderneta de poupança, conforme nova redação atribuída ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, a partir da citação válida, com base no caput do art. 240, do CPC, e a correção monetária deve observar o INPC, como índice para sua aplicação, a partir da data em que cada prestação devida deveria ter sido paga, compatibilizando-se a aplicação da Lei nº. 6.899/81 com a Súmula 43/STJ. Condeno o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 20% do valor da condenação, na forma do art. 85, § 3º, I, do CPC, tendo em vista o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Deixo de remeter os autos ao Tribunal de Justiça, tendo em vista a exceção à regra de reexame necessário por não exceder a 500 (quinhentos) salários-mínimos, com base no art. 496, § 3º, II do CPC.

Não havendo recurso voluntário, arquivem-se.

Em caso de recurso, intime (m)-se para contrarrazões. Publique-se. Registre-se. Intimem-se”.

O Estado do Pará, em suas razões (ID.18427606) se limita a afirmar que a legislação em que se baseia o Autor/Apelado foi alterada, sendo que não há o que falar em direito adquirido à regime jurídico administrativo. Esclarece, nesse sentido, que o pedido se fundamentaria na Lei 5.162- A/84, legislação que foi revogada, o que impediria o pagamento da parcela pretendida, além de que não se justificaria a condenação do ente estatal em custas e honorários de sucumbência.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões infirmando as razões recursais e pugnando pela manutenção da sentença, além de requerer a
condenação do ente estatal em multa por litigância de má-fé.

(ID.18427608).

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pela manutenção da sentença (ID.24330878).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos
de
admissibilidade.

A questão em análise é o cabimento do pagamento, referente aos
valores retroativos do período compreendido entre 13/08/2014 a 09/03/2018, relativos a indenização prevista na lei Complementar 53/2006 (Comandante de Companhia Independente, GEP-DAS 011.3), em razão do exercício de comando da 27ª CIPM de Almeirim/PA.

A parte requerida sustentou que o autor não fez prova de exercício de tal função até o dia 09.03.2018, e que caberia à administração pública dispor sobre a organização de seus órgãos e atribuições de seus agentes, destacando que a Lei 5.162-A/84, que subsidia o pedido do autor, foi alterada pela lei nº 7.784/14, especialmente seu art. 4º, deste modo, requereu a improcedência da ação.

Impede ressaltar que o direito à indenização refere-se ao exercício do comando de Companhia Independente.

Sobre o assunto, é necessário transcrever o que estabelece o artigo art. 53 da lei complementar 53/2006:

Art. 53. A indenização de Representação é devida aos integrantes da Polícia Militar do Pará, no percentual fixo de 80% (oitenta por cento) do respectivo padrão remuneratório do cargo em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superior, GEP-DAS-010.

§ 1º A indenização de Representação será concedida aos integrantes da Polícia Militar do Estado que estiverem no exercício das funções previstas no Anexo II desta Lei Complementar.

§ 2º Excetuados os cargos de fundos vinculados e das assessorias técnicas, todos os demais cargos de provimento em comissão constantes nesta Lei Complementar são privativos de pessoal da ativa da Corporação. (Alterado pela Lei Complementar nº 126, de 13 de janeiro de 2020).

§ 3º Respeitado o direito de opção, não haverá pagamento cumulativo das vantagens de que trata esta Lei Complementar com as previstas na Lei nº 5.320, de 20 de junho de 1986.

Restou demonstrado que a disposição constante da referida norma se aplica ao caso em análise, vejamos:

Analisando os autos, verifico que o autor passou ao exercício do comando da 27ª Companhia Independente de Polícia Militar de Almeirim com início em 13/08/2014 e término 09/03/2018, conforme demonstra sua ficha funcional (ID.18427577 - Pág. 20, ID. 18427577 - Pág. 26, ID. 28935750 - Pág. 19)

13/08/2014. CLASSIFICAÇÃO DE FUNÇÃO

INFORMAÇÃO: Chefe da 1ª Seção do 18° BPM, por ter seguido para a 27ª CIPM (Almeirim) onde passará a responder pelo Comando da referida UPM...BI N°041/2014/18° BPM

16/03/2015. TRANSFERÊNCIA

PORTARIA Nº 430/2015 - DP/1: O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ, no exercício de atribuições previstas no artigo 12, alínea "b", item 1, do Decreto Estadual n° 2.400/1982 e considerando os termos do Ofício n° 047/2015 - CPR 1, RESOLVE: Art. 18 TRANSFERIR o 2° TEN QOA PM RG 18638 ELSON NASCIMENTO SILVA, por necessidade de serviço, do 18° Batalhão de Polícia Militar (Monte Alegre) para a 27ª Companhia Independente de Polícia Militar (Almeirim). Art. 29.

Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Quartel em Icoaraci-PA, 16 de março de 2015. LAZARO SARAIVA DE BRITO JÚNIOR - CEL QOPM RG 12696 CHEFE DO ESTADO MAIOR GERAL RESP. PELO COMANDO GERAL DA PMPA. ** BOLETIM GERAL N° 049 - 16 MAR 2015 bi n° 049/2015/189.

17/03/2014. Deslocamento para ALMEIRIM (MISSÃO DO COMANDO)

APRESENTAÇÃO: por ter seguido para os DPMs de ALMEIRIM e Monte Dourado, em Missão do Comando. Com retorno previsto para o dia 21 MAR 2014.BI Nº 048/2014/18°BPM 17/03/2014. Deslocamento para ALMEIRIM (MISSÃO DO COMANDO)

APRESENTAÇÃO: por ter seguido para os DPMs de Almeirim e Monte Dourado em Missão do Comando, em consequência passa a responder pela chefia do P-1 o 3º SGT PM RG 23812 NEURION ARAÚJO DE FREITAS, cumulativamente com as funções que já exerce...BI N° 047/2014/18° BPM.

19/03/2014. Deslocamento para MONTE DOURADO E ALMEIRIM (MISSÃO DO COMANDO) APRESENTAÇÃO: por ter retornado dos DMs de Almeirim e Monte Dourado, onde se encontrava em Missão do Comando, em consequência deixa de responder pela chefia do P-1 o 3° SGT PM RG 23812

NEURION ARAÚJO DE FREITAS....BI Nº 049/2014/18° BPM.

09/05/2014. Deslocamento para MONTE ALEGRE (RETORNO DO CURSO DE TÓPICOS ESPECIAIS DE POLICIAMENTO E AÇÕES COMUNITÁRIAS) APRESENTAÇÃO: Por ter retornado do município de Santarém, onde se encontrava participando do curso Tópicos Especiais de Policiamento e Ações Comunitárias (Tepac) Módulo III, realizado no 3° BPM, em consequência deixa de responder pela chefia do P-1 o 3° SGT PM RG 23812 NEURION ARAÚJO DE FREITAS...BI N° 081/2014/18.

08/08/2015. APRESENTAÇÃO: por conclusão de Férias Regulamentares, em consequência responder pelo Comando da 27ª CIPMF, • 2° TEN QOPM RG 36073 GRACIETE QUEIRO SANTOS. (BI Nº 008 DE 01 À 15 AGO 2015-27ª CIPM).

09/10/2015. APRESENTAÇÃO: DIA 09 OUT 2015 18 TEN QOAPM RG 18638 ELSON NASCI SILVA, Cmte da 27ª CIPMF, por haver regressado do município de Santarém, onde se encontra tratamento de saúde própria, em consequência deixa de responder pelo Comando e Subcomando CIPMF, respectivamente, o 2° SGT PMRG 28382 WANDER KLEBSON ALMEIDA DA SILVA e 2 PM RG 25138 ADELSON SILVA DIAS. (BI Nº 012 DE 01 À 15 OUT 2015-27ª CIPM).

BOLETIM GERAL Nº 046- 9 DE MAR DE 2018

Art. 2° TRANSFERIR o CAP QOPM RG 33457 LUIZ AUGUSTO HENRIQUES RODRIGUES, por necessidade do serviço, do 10° Batalhão de Polícia Militar / CPC 2 (Icoaraci) para a 27ª Companhia Independente de Polícia Militar (Almeirim) / CPR 1

3° NOMEAR • CAP QOPM RG 33457 LUIZ AUGUSTO HENRIQUES RODRIGUES, para exercer a função de Comandante da 27ª Companhia Independente de Polícia Militar (Almeirim) / CPR 1 (Santarém);

Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Desse modo, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o autor comprovou os fatos constitutivos de seu direito
qual seja,
ter efetivamente exercido tal função,
o que está cabalmente comprovado pelos documentos acostados aos autos.

Por sua vez, o apelante não controverte os fatos alegados pelo apelado,
discordando tão apenas quanto ao pagamento da gratificação, assim, não demonstrou a existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo capaz de afastar o reconhecimento da pretensão autoral,
forma do artigo 373, II, do CPC.

Assim, a Administração não pode se abster de pagar pelos serviços que lhe foram prestados, uma vez que a ordem jurídico-constitucional rechaça a vantagem indevida, o locupletamento em prejuízo de outrem. Aceitar a tese do apelante seria aquiescer com seu enriquecendo de forma ilegal e a violação da boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

Administrativo. Apelação cível. Ação de cobrança. Policial Militar. Indenização de Representação. Ônus da prova. Art. 373, incisos I e II do CPC. Enriquecimento ilícito da administração. Impossibilidade. Recurso desprovido. 1- Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido, deduzido na inicial, para condenar o réu a pagar ao autor, a título de gratificação de representação, 80% (oitenta por cento) do padrão remuneratório para o cargo em comissão exercido pelo autor no período de 30/05/2007 a 10/2007; 2- A questão em análise é o cabimento do pagamento, referente aos meses de maio a outubro de 2007, da verba de Indenização de Representação ao militar que foi designado para o exercício da função de Chefe de Seção de Estado-Maior do Comando de Policiamento Regional II – Marabá; 3- O anexo III da Lei 053/2006 dispõe o Quadro de Organização Básica da PM, no qual está previsto o Comando de Policiamento II / Marabá ( CPR II) que, por sua vez, contém o órgão de direção de Estado-Maior como órgão de direção intermediária; 4- Os autos reportam que o apelado é Capitão da Polícia Militar Estadual e, conforme Portaria de nº 1107/2007-DP1, publicada no BG nº 2116, de 22/11/2007, retificada pela Portaria nº 323/2008-DP1, publicada no BG nº 090 de 13/05/2008, foi nomeado para o exercício da função de Chefe de Seção de Estado-Maior do Comando de Policiamento Regional II – Marabá, a contar de 30/05/2007; tendo recebido a verba de Indenização de Representação somente referente aos meses de novembro e dezembro de 2007 e janeiro de 2008 no contracheque de janeiro/2008; 5- A determinação da indenização não ofende o comando da Súmula 37 do STF, pois o caso dos autos não trata de aumento de vencimento, mas de indenização por exercício de cargo ou função de direção; 6-
A Administração não pode se abster de pagar pelos serviços que lhe foram prestados, uma vez que a ordem jurídico-constitucional rechaça a vantagem indevida, o locupletamento em prejuízo de outrem . Aceitar a tese do apelante seria aquiescer com seu enriquecimento ilegal e a violação da boa-fé objetiva;
7- O apelante não se desincumbiu do ônus de provar a desconstituição do direito do autor, a teor do art. 373, inciso II, do CPC; 8- Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: art. 373, inciso II, do CPC. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 21 a 29/10/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00138848520128140301 22927694, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 21/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Nesse contexto, o pagamento da indenização é a medida que se impõe,
desde o momento em que deixou de auferir tais valores por força da Lei Complementar 53/2006, devendo os valores serem calculados em fase de liquidação de sentença, observando a prescrição quinquenal e aplicando juros e correção monetária.

Em relação aos juros e correção monetária, importa esclarecer que a sentença foi omissa a respeito do índice a ser adotado a partir da edição da Emenda Constitucional nº 113/2021. Assim, por questão de ordem pública, os consectários devem modulados nos termos seguintes:

"1. Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que "incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo";

2. Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ: "O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba";

3. Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

"EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

No que concerne à litigância de má-fé suscitada pelo apelado, entendo que deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais ou mesmo que se utilizou do Poder Judiciário com fins ilícitos.

No caso, não vislumbro na conduta processual do apelante nenhum ato ou prática que tenha ultrapassado os limites razoáveis do legítimo exercício do direito a todos conferido de postular em juízo.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025